Tribunal: TJDFT
Processo: 0723953-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723953-90.2022.8.07.0007 RECORRENTE: SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A RECORRIDA: ANA CORDEIRO VASCO FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EXAME MÉDICO. FALHA DO SERVIÇO. EXTRAVIO DE MATERIAL BIOLÓGICO EXTRAÍDO EM PROCEDIMENTO CIRÚRCIGO. LABORATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 326 STJ. APLICAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os laboratórios, na condição de fornecedores de serviços, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus consumidores. 2. Os elementos probatórios coligidos demonstram que o material biológico da autora foi extraviado nas dependências do hospital demandado, o que inviabilizou a complementação de seu diagnóstico, gerando a obrigação de indenizar o dano moral, em razão da angústia e sofrimento por que passou a autora, considerando, ainda, que o resultado do exame era de extrema importância na definição do tratamento adequado para a moléstia que lhe acomete. 3. Na fixação do valor da indenização por dano moral, devem ser levados em consideração os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando as condições das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano, de modo que não seja fixado valor tão grande a ponto de traduzir enriquecimento sem causa, nem tão pequeno que se torne inexpressivo. 4. O pedido de reparação civil deduzido na inicial traz valor estimativo, de forma que seu acolhimento, ainda que em valor inferior ao postulado, não deve induzir o reconhecimento de sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça. 5. RECURSO DAAUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, por ausência de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. Destaca que não houve demonstração de qualquer conduta imperita, negligente ou imprudente que tenha violado direito ou causado efetivo dano à paciente. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138. Nas contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 61836873). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.” (AgInt no AREsp 1.834.456/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 54326438): “(...) Os elementos dos autos deixam entrever que o réu não exerceu a vigilância devida sobre o material coletado em procedimento cirúrgico, cuja análise em laboratório era de todo recomendável para se chegar ao diagnóstico da doença. (...) É certo que a falha da prestação do serviço causou angústia e sofrimento à autora, não só pelo fato de acreditar que o extravio pode comprometer o seu tratamento, mas também porque eventualmente tenha de se submeter a novo procedimento cirúrgico invasivo com todos seus desencadeamentos, vale dizer, internação, sedação, tempo de recuperação, etc. - sem contar no próprio risco inerente ao procedimento.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Igualmente, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021